Tribunal: TJMT
Processo: 0029662-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029662-70.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN NUNES LOPES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – DEPOIMENTO DE POLICIAL INQUIRIDO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA DUVIDAR DA VERACIDADE – DOSIMETRIA – FRAÇÃO MÁXIMA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA JUSTIFICADA NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

A toxidade da droga apreendida [cocaína], bem como a quantidade [19,47g], permitem a diminuição em fração intermediária, como proferido na sentença, mormente diante das peculiaridades da causa, em que o apelante, monitorado, foi visto por policiais no local conhecido por ponto de venda de entorpecentes, por mais de uma vez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonathan Nunes Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 538144), que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos – Id. 107922468.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição por fragilidade de provas ou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 – Id. 107922468.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 107922488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 108331962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 16 de junho 2018, por volta das 21h40min, na rua 13, do Bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital, o denunciado Jonathan Nunes Lopes trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 20 (vinte) porções de cocaína, com massa de 19,47 g (dezenove gramas e quarenta e sete centigramas).

De acordo com o caderno investigativo, naquela data, policiais militares realizavam rondas pela rua 13, do Bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade, quando avistaram o denunciado Jonathan em atitude suspeita.

Diante disso, os militares realizaram a abordagem do denunciado e, durante a busca pessoal, localizaram 20 (vinte) porções de cocaína no bolso da calça dele. Por esse motivo, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia.

Perante a autoridade policial o denunciado alegou ser usuário de drogas, mas negou a propriedade do entorpecente, alegando ter sido incriminado falsamente pelos policiais...”
– Id. 107879980.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória no tocante à mercancia ilícita ou, subsidiariamente, a alteração da fração do privilégio para o máximo de 2/3.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 107879982, p. 2; boletim de ocorrência – Id. 107879982, pp. 4-5; termo de exibição e apreensão – Id. 107879982, p. 8; laudo preliminar – Id. 107879982, pp. 16-21 e laudo definitivo – Id. 107879988.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante
Jonathan Nunes Lopes
, interrogado na fase de Inquérito Policial e em Juízo, negou a prática do delito, ao argumento de que é usuário de drogas e, na data dos fatos, apenas passava pelo local para ir à feira do bairro quando foi abordado por policiais e acusado de ser o proprietário de uma sacola branca que continha entorpecentes, a qual a guarnição encontrou no chão, em um campo de futebol próximo – Id. 107922494, relatório de mídias.

O policial militar
Weliton Divino de Almeida
, inquirido na delegacia, esclareceu que:

“... na data de hoje a guarnição da VTR 5271, apoio 01, em rondas pela rua treze do bairro João Bosco Pinheiro, quando avistou um indivíduo em fundada suspeita onde foi procedida a abordagem e na busca pessoal foi encontrado no bolso da calça jeans uma porção de substância análoga à pasta-base e 19 porções de substância análoga à cocaína...”
– Id. 107879982.

No mesmo sentido, o policial condutor
Magno Souza do Nascimento
declarou perante o Juízo que:

“... o acusado estava em um ponto conhecido pela equipe policial como de venda de entorpecentes; é uma esquina em que um rapaz montou uma distribuidora de bebidas; o réu estava parado, sozinho, e agiu de forma suspeita ao ver a polícia; ele já era conhecido no meio; a abordagem foi feita por seu colega, que logrou êxito em encontrar no bolso da calça do réu algumas porções de cocaína; ele já foi visto no local outras vezes, inclusive após a ocorrência desse processo; tem um campo de futebol próximo ao local, mas é distante cerca de 200 metros; naquele momento não foram realizadas rondas no campo...”
– Id. 107922494, relatório de mídias.

Na espécie, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para evidenciar a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Neste tópico, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. Confira-se:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos”
(N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, Desembargador Relator Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 16.12.2021).

Nesse panorama, o Enunciado n. 8 do e. TJMT descreve que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, a negativa isolada do apelante, sem qualquer respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa não serve para desconstituir o decreto condenatório, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Igualmente, sem razão
.

No caso, o sentenciante aplicou a referida minorante na fração de 1/2 com fundamento na toxidade do entorpecente apreendido.

De fato, apesar de reconhecida a possibilidade de concessão do privilégio ao apelante, deve ser levada em consideração a natureza da droga apreendida [cocaína], altamente lesiva, situação que, por óbvio, não autoriza a redução da fração no patamar máximo.

A quantidade, porém –
19,47g de cocaína
, que não pode ser tida por tão insignificativa, permite a diminuição em fração intermediária, exatamente como proferido na sentença objurgada, mormente diante das peculiaridades da causa, em que o apelante foi visto por policiais no local conhecido por ponto de venda de entorpecentes, por mais de uma vez.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022